Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-68.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000340-68.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANILO DOS SANTOS BARBOSA e outros (2) Advogado(s): RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA (OAB:BA20521-A), LUIZ GUSTAVO BIELLA (OAB:SP232820-A), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM (OAB:MG133406-A) APELADO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BIELLA (OAB:SP232820-A), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM (OAB:MG133406-A), RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA (OAB:BA20521-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESERÇÃO DO RECURSO DA PRIMEIRA DEMANDADA, POR AUSÊNCIA DE PREPARO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DO AUTOR. REJEITADA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. A SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME, DEVENDO DECORRER DE LEI OU CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES, (ART. 265, DO CC). NÃO RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000340-68.2022.8.05.0146; Recorrentes: Govesa Administradora de Consórcios Ltda e Danilo dos Santos Barbosa e Recorridos: Govesa Administradora de Consórcios Ltda, Danilo dos Santos Barbosa e Consórcio do Vale (Amanda Gleiciely Souza Santos EIRELI); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, NÃO CONHECER O RECURSO da Govesa Administradora de Consórcios Ltda, porquanto inadmissível, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO de Danilo dos Santos Barbosa, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator